Tribunal: STF
Processo: HC 210208
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Thiago dos Santos Carvalho, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no REsp nº 1887187, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Narra a defesa que o paciente foi condenado às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto e 10 (dez) dias-multa, ante a prática do crime descrito no 155 § 4º, II (furto qualificado) do Código Penal, tendo a reprimenda corporal substituída pela prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 5 salários mínimos.



    Sustenta a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta, mediante aplicação do princípio da insignificância “vez que o objeto do furto consiste em 01 lanterna LED e uma caixa de biscoito Cream Cracker Marilan” avaliado em R$ 60,00 (sessenta reais). 



    Assevera que a reincidência e os maus antecedentes não inviabilizam o benefício, aludindo a precedentes do Supremo Tribunal Federal nesse sentido.



    Requer a concessão da ordem para que declarada a absolvição do paciente por atipicidade material da conduta.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. ESCALADA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Além da subsunção formal da conduta humana a um tipo penal, deve haver uma aplicação seletiva, subsidiária e fragmentária do Direito Penal, para aferir se houve ofensividade relevante aos valores tidos como indispensáveis à ordem social. 



2. Esta Corte Superior tem entendido ser inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto praticado durante o repouso noturno e qualificado pela escalada, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta. 



3. A reincidência em crime contra o patrimônio e a existência de outras nove anotações na folha de antecedentes criminais do acusado constitui fundamento válido, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para obstar a incidência do princípio da bagatela. 



4. Agravo regimental não provido



    O julgado em questão não evidencia ilegalidade flagrante. 



    Todavia, conforme já assentado pela Corte, há de se analisar com amplo espectro a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta - como decorrência do princípio da insignificância - tendo em conta os contornos do caso concreto. 



    Nesse sentido, destaco o decidido nos Habeas corpus nº 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso.



    Pois bem, feita essa breve consideração, anoto tratar-se paciente condenado às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto e 10 (dez) dias-multa, ante a prática do crime descrito no 155 § 4º, II (furto qualificado) por haver subtraído de um supermercado 01 (uma) lanterna LED e uma caixa de biscoito Cream Cracker Marilan” avaliadas em R$ 60,00 (sessenta reais).



    Nada obstante as instâncias precedentes terem afastado a insignificância com base no fato de o furto ter ocorrido no período noturno mediante escala, entendo, no caso concreto, pela viabilidade da benesse.



    É pacífica a compreensão da Corte no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, ‘a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    A meu ver é a hipótese dos autos, pois, reitere-se, os objetos subtraídos, “uma lanterna e um pacote de biscoitos” avaliados em R$ 60,00 (sessenta reais), os quais foram posteriormente devolvidos ao ofendido, não demonstram elevado grau de ofensividade, presença de periculosidade social da ação, alto grau de reprovabilidade do comportamento ou expressiva lesão jurídica. 



    Ademais, a menção aos antecedentes do paciente não é, por si só, fundamento apto a obstaculizar o acolhimento da pretensão da defesa, porquanto o vetores objeto de análise para fins de aplicação do princípio da bagatela são todos de ordem objetiva.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem admitido o princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência e/ou a reiteração delitiva – em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa, embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, “ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente” (HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.10.2020)



    A corroborar essa conclusão, reporto-me ao decidido no RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06.5.2020, em que anulada a condenação de réu reincidente, porque havia furtado um carrinho de mão, avaliado em vinte e dois reais.



    Ainda sob esse ângulo, acrescento os seguintes julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, ‘CAPUT’) – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RHC 163.611/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07.10.2020).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. O reconhecimento da majorante em razão do cometimento do furto em período noturno não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (RHC 153.694 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018; HC 136.896, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2017). 5. Hipótese de furto de R$ 4,15 em moedas, uma garrafa de CocaCola, 290ml, duas garrafas de cerveja, 600ml, e uma garrafa de pinga marca 51, 1 litro, tudo avaliado em R$ 29,15, restituídos à vítima. 6. Agravo regimental desprovido, de modo a manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu a atipicidade da conduta em razão da insignificância.” (HC 181.389-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.5.2020 – destaquei)



    “’HABEAS CORPUS’. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PACIENTE REINCIDENTE. PECULIARIDADE DO CASO. 1. Acolher o aspecto subjetivo como determinante para caracterização da contravenção penal equivale a criminalizar, em verdade, a condição pessoal e econômica do agente, e não fatos objetivos que causem relevante lesão a bens jurídicos importantes ao meio social (trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no RE 583523). 2. Paciente condenado pelo delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão pela subtração, na companhia de sua esposa, de uma calça infantil, avaliada em R$ 15,00. 3. Observados o reduzido valor do objeto subtraído e o fato de ter ocorrido a imediata restituição da calça à vítima, percebe-se de plano a desproporção grosseira entre a resposta punitiva e a lesão (ou ausência dela) causada pela conduta. 4. Ordem concedida.” (HC 118.688/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 21.11.2016 – destaquei)



    Cito, ainda, no mesmo sentido: HC 176.564/SP, DJe 01.02.2021; HC 171.037/SP, DJe 11.12.2020; HC 192.108/RO, DJe 07.12.2020; HC 160.084/MG, DJe 27.11.2020; HC 158.979/MG, DJe 26.11.2020 (todos de relatoria da Ministra Rosa Weber); HC 137.517/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.02.2018 e HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17.11.2017.



    Ademais, a presença de circunstâncias qualificadoras, por si só, não obsta o reconhecimento da atipicidade da conduta no delito de furto (HC 94.549, de minha relatoria).



    Com efeito, admitir condenação nos termos em que implementada pelas instâncias ordinárias revela-se desproporcional e não harmonizada com o direito penal do fato, tampouco com a Jurisprudência atual desta Corte Superior.



    Com essas considerações, nos termos do art. 192, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, concedo a ordem para reconhecer a insignificância da conduta imputada ao paciente Thiago dos Santos Carvalho e, por consequência, absolvê-lo da prática do crime de furto, conforme consta nos autos do processo nº 0433.14.004026-5, que tramitou na 2ª Vara Criminal da Comarca de Montes Claros/MG.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente